Tribunal: TCU
Processo: 000.951/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Cancelamento indevido de protocolo pela ANATEL, relacionado à suspensão prolongada de serviço contratado e pedido de ressarcimento financeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1262/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), concernentes ao cancelamento de protocolo de reclamação de consumidor sob alegação de duplicidade. Considerando que a denúncia, embora apresentada por cidadão legitimado, versa sobre questão estritamente individual e de natureza consumerista, envolvendo trâmite administrativo de protocolo de atendimento; considerando que as competências constitucionais do Tribunal de Contas da União, fixadas no art. 71 da Constituição Federal, destinam-se à salvaguarda do patrimônio público e do interesse público primário; considerando que o objeto da denúncia não demonstra aplicação, fiscalização ou gestão de recursos públicos federais, tampouco risco de dano ao erário ou falha sistêmica em políticas públicas que justifique a atuação do controle externo; considerando que a jurisprudência pacífica desta Corte (v.g. Acórdão 554/2018-TCU-Primeira Câmara , 7.131/2012-1a Câmara e Decisão 1.438/2002-Plenário) veda a utilização do Tribunal como instância revisora de atos administrativos para a tutela de direitos subjetivos ou interesses meramente privados; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a ausência de gravame ao interesse público e a natureza estranha da matéria à jurisdição do Tribunal obstam o conhecimento da peça como denúncia; considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica no sentido do não conhecimento e arquivamento liminar do feito, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente documentação como denúncia, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre os autos, preservando-se a restrição de acesso apenas às peças que contenham informações pessoais que identifiquem o denunciante; c) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; e d) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.951/2026-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.